Tribunal: TJDFT
Processo: 0763432-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA DEVIDA A SERVIDORES EFETIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEM VÍNCULO EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIERENÇA SALARIAL SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que o acórdão recorrido fundamentou suas conclusões apontando que “A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o entendimento, editando a Súmula no 26, de que “O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1o, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo.” A parte autora é servidora não efetiva, ocupante de cargo em comissão na Defensoria Pública do Distrito Federal, de modo que não tem direito à percepção da GAJ instituída pela Lei distrital 2.797/2001 com alteração dada pela Lei distrital 4.426/2009 (art. 28 Lei 5.190/2013). Por conseguinte, não há qualquer ilegalidade na decisão do TCDF que considerou indevido o pagamento da vantagem aos servidores não efetivos. Recurso inominado da parte autora conhecido e, em juízo de retratação, negado provimento. Sentença de improcedência mantida”.

3. Alega a parte recorrente que a tese fixada no Tema 315 de Repercussão Geral não se aplica ao caso, uma vez que a referida gratificação foi criada pelo Poder Legislativo do Distrito Federal, devida a todos os servidores públicos da Defensoria Pública do Distrito Federal, em obediência aos ditames da Lei Distrital no 5.190/2013, independentemente de serem efetivos.

4. A análise da abrangência do termo “servidor” constante da Lei Distrital no 5.190/2013 pressupõe o revolvimento de legislação local e de fatos e prova, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelos enunciados nrs. 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF.

5. A Turma Recursal entendeu que a referida Gratificação é devida somente aos servidores efetivos, de modo que a sua extensão aos servidores comissionados sem vínculo efetivo esbarra na vedação da Súmula Vinculante no 37, a qual também foi pacificada no tema 315 de repercussão geral em sede de Recurso Extraordinário. Portanto, correta a decisão da Presidência que obstou o seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, I a do CPC.

6. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.